Tribunal: CARF
Processo: 10166.004893/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.004893/2008-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.082 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
DIVINA APARECIDA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL.
SERVIÇOS TÉCNICO.
São isentos os rendimentos recebidos de Organização Internacional pela
remuneração de serviços de assistência técnica especializada, na condição de
Técnico Especialista, ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
- PNUD.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 19/11/2007, o qual exige da ora
contribuinte o valor de R$ 17.358,39 (dezessete mil, trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e
nove centavos), a título de IRPF, ano-calendário 2004, exercício de 2005, acrescido de multa de
ofício e demais consectários legais, diante omissão de rendimentos recebidos de organismo
internacional no valor de R$ 37.987,81 (trinta e sete mil, novecentos e oitenta e sete mil e
oitenta e um centavos).
Devidamente notificada do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação de
fls. 02 a 16 alegando o que segue:
a)
não recebeu os rendimentos em questão da UNESCO, mas sim de outro
Órgão Internacional, o PNUD - Programa das Nações Unidas para o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.004893/2008-99
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.082 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.004893/2008-99

Desenvolvimento. Deste modo, estariam incorretas as informações constantes do
lançamento, tornando-o nulo.
b)
que os servidores das equipes-base, como a impugnante, têm SEUS
RENDIMENTOS PAGOS COM RECURSOS DA ONU E ESTÃO SUJEITOS ÀS
NORMAS E AOS PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS PELO PNUD/ONU,
sendo, também, atingidos por previstos nas Convenções e Acordos prerrogativas e
privilégios firmados pelos Estados Membros.
c)
anexou comprovantes de pagamento e declaração de rendimentos, nos
quais constam a fonte pagadora “PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O
DESENVOLVIMENTO - PNUD” comprovando ainda o exercício da função de
consultor.
d)
suscita que a lei brasileira não poderia contrariar tratados e convenções
internacionais, nos termos do § 2o, art. 5o da Constituição, impondo-se à
observância Convenção sobre Privilégios e imunidades das Nações Unidas, a
qual dispõe que os funcionários da ONU são isentos de qualquer imposto sobre
salários e emolumentos recebidos das nações Unidas.
e)
que o acordo básico incorporado ao direito positivo interno não faz
distinção entre os diversos servidores do organismo internacional.
f)
mesmo que se admita o absurdo entendimento no sentido de que somente
os funcionários do quadro organismo internacional fariam jus ao benefício da
isenção tributária, alega que possuiu vínculo laboral com PNUD, não apenas
mero vínculo autônomo.
g)
na hipótese de não acatado o pedido de isenção, que os valores recebidos
à título de férias indenizadas não estão sujeitos à tributação por serem
considerados rendimentos isentos e não tributáveis nos termos do Ato
Declaratório interpretativo SRF no 5, de 27 de abril de 2005.
A Recorrente instruiu a sua impugnação com os documentos fls. 16 a 29.
Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Brasília-DF proferiu o acórdão no 03-
27.943, julgando improcedente a Impugnação pelas razões abaixo ementadas:
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.082 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.004893/2008-99

Ementa: PRELIMINAR. AUTO DE INFRAÇAO. LEGAL CAPITULAÇÃO LEGAL
IMPERFEITA. O erro na capitulação legal do Auto de Infração, ou mesmo a sua
ausência, não acarreta a nulidade do lançamento quando a descrição dos fatos nele
contida é exata, possibilitando ao sujeito passivo se defender de forma ampla das
imputações feitas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO RECEBIDOS DE ORGANISMOS
INTERNACIONAIS.
Sujeitam-se à tributação sob a forma de recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão),
sem prejuízo do ajuste anual, os rendimentos recebidos por residentes ou domiciliados
no País decorrentes da prestação de serviços a Organismos Interacionais de que o Brasil
faça parte.
FÉRIAS PROPORCIONAIS. TRIBUTAÇÃO. São tributáveis os pagamentos feitos a
título de férias proporcionais por ocasião da rescisão do contrato de trabalho. A não
incidência do Imposto de Renda atinge somente o pagamento de férias integrais não
gozadas por necessidade do serviço. Lançamento Procedente.

Irresignada com o v. acórdão no 03-27.943 3a Turma da DRJ/BSA, o Recorrente
interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando em
síntese que:
a)
Que a condição de funcionária do órgão internacional resta devidamente
comprovada pelos contracheques anexos aos autos, nos quais está caracterizado
que a Recorrente recebia salários mensais, tinha descontos de benefícios e
desempenhava função específica no PNUD, fatos esses que demonstram uma
situação incompatível com a função de técnico, que não tem vínculo
empregatício.
b)
A isenção prevista no art. 59, da Lei no 4.506/64, incisos I e III se
destinam a servidores estrangeiros como está expressamente no texto legal. Já o
que está no inciso II se aplica, também, aos rendimentos do trabalho auferidos
por servidores brasileiros, pois caso contrário não se justificaria a menção
expressa aos estrangeiros nos demais incisos.
c)
A legislação internacional convenções que prevalece sobre legislação
pátria, a teor do disposto no parágrafo segundo do art. 59 da Constituição e do
art. 98 do Código Tributário Nacional, prevê a isenção de impostos sobre os
rendimentos recebidos pelos servidores das Nações Unidas e das Agências
Especializadas, entre as quais se inclui os tratados dos quais o Brasil é signatário
PNUD.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.082 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.004893/2008-99

d)
O Acordo Básico determina a aplicação das “normas convencionais em
relação às Facilidades, Privilégios Imunidades" aos funcionários e peritos de
assistência técnica, deixando de pronto evidenciado que não estabelece distinção
entre esses servidores no que toca à fruição daqueles benefícios.
e)
Os valores recebidos a título de férias não gozadas, de acordo com o Ato
Declaratório Interpretativo SRF no 5, de 27 de abril de 2005 são considerados
rendimentos isentos não tributáveis

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Conheço do recurso voluntário, tendo em vista a sua tempestividade.
Haja vista a decisão proferida pelo STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos
543-C do Código de Processo Civil de 1973, entendeu que a isenção ora debatida se estende aos
peritos e técnicos que prestem serviços no âmbito do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento - PNUD, tal decisum deve ser aplicado ao caso. Observe-se:

EMENTA
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
DE
RENDA.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PNUD. ISENÇÃO.
MULTA. SÚMULA 98/STJ. 1. O Acordo Básico de Assistência Técnica firmado entre
o Brasil, a ONU e algumas de suas Agências, aprovado pelo Decreto Legislativo 11/66
e promulgado pelo Decreto 59.308/66, assumiu, no direito interno, a natureza e a
hierarquia de lei ordinária de caráter especial, aplicável às situações nele definidas. Tal
Acordo atribuiu, não só aos funcionários da ONU em sentido estrito, mas também aos
que a ela prestam serviços na condição de "peritos de assistência técnica", no que se
refere a essas atividades específicas, os benefícios fiscais decorrentes da Convenção
sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto 27.784/50.
2. O autor prestou serviços de assistência técnica especializada, na condição de
Técnico Especialista, ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento -
PNUD, de quem recebia a correspondente contraprestação. Assim, os valores
recebidos nessa condição estão abrangidos pela cláusula isentiva de que trata o
inciso II do art. 23, do RIR/94, reproduzida no art. 22, II, do RIR/99. 3. Nos termos
da Súmula 98/STJ, embargos de declaração manifestados com notório propósito de
prequestionamento não têm caráter protelatório. 4. Recurso especial provido.
(RECURSO ESPECIAL No 1.159.379 - DF (2009/0194481-9)- RELATOR :
MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI - Brasília, 08 de junho de 2011).

Outrossim, nos termos em que dispõe o art. 62, § 2o, do Anexo II do Regimento
Interno deste Conselho- RICARF as decisões proferidas pelos Tribunais Superiores sob a
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.082 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.004893/2008-99

sistemática de recursos repetitivo, como o que se seguiu, são de observância obrigatória pelo
CARF.

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
...
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016).

E este é o entendimento que tem sido orientado o Conselho, conforme segue:

“Ementa(s) - ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício:
2008
ORGANISMOS INTERNACIONAIS. RENDIMENTOS RECEBIDOS POR TÉCNICO A
SERVIÇO DAS NAÇÕES UNIDAS CONTRATADO NO BRASIL. ISENÇÃO. DECISÃO
DEFINITIVA
DO
STJ
SOBRE
A
MATÉRIA.
EFEITO
REPETITIVO.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ, ao julgar o Recurso Especial no 1.306.393 DF em
acórdão submetido à sistemática prevista no art. 543-C do Código de Processo Civil -
CPC, definiu que são isentos do Imposto de Renda os rendimentos do trabalho
recebidos por técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar
como consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
- PNUD. Os "peritos" a que se refere o Acordo Básico de Assistência Técnica com a
Organização das Nações Unidas, suas Agências Especializadas e a Agência
Internacional de Energia Atômica estão ao abrigo da norma isentiva do Imposto de
Renda. O Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios fiscais
decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas não só
aos funcionários da ONU em sentido estrito, mas também aos que a ela prestam
serviços na condição de "peritos de assistência técnica", no que se refere a essas
atividades específicas.
(Número
do
Processo
10166.001927/2010-16 - RECURSO VOLUNTÁRIO - 15/01/2020 - No Acórdão
2401-007.329
-
Contribuinte
FRANCISCO DAS CHAGAS CAMARA RAYOL).”

Deste modo, o entendimento a ser seguido por este conselho não pode ser outro
senão aquele que reconhece o direito à isenção dos rendimentos recebidos pelo recorrente de
organismo internacional, nos termos do julgado do Superior Tribunal de Justiça.
Independentemente de a recorrente ter sido contratada na condição de técnica ou
funcionária, o entendimento a ser seguido é aquele segundo o qual aquele que presta serviços à
organismos internacionais se enquadra na isenção prevista na legislação. A recorrente
demonstrou exaustivamente que prestou seus serviços à organismo internacional, tendo auferido
rendimentos isentos, nos termos do art. 22, II do RIR/99.
Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.082 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.004893/2008-99

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital